Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Veículo. Falta de prova da necessidade ou utilidade para o exercício da profissão. Idoso. Automóvel utilizado para deslocamento de tratamento médico.
1. O art. 833, V, do CPC, não se aplica às hipóteses em que os veículos de passeio não são essenciais ao exercício da própria atividade profissional.
2. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor.
3. Ausente a comprovação de que oveículoé necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável.